Tribunal: TJSP
Processo: 1002152-52.2022.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. "Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças". Garantia mediante alienação fiduciária. Veículo automotor. Liminar deferida e cumprida. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do requerido, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa, pugnando subsidiariamente pela extinção do processo sem exame do mérito, ante a ausência de juntada do

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. "Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças". Garantia mediante alienação fiduciária. Veículo automotor. Liminar deferida e cumprida. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do requerido, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa, pugnando subsidiariamente pela extinção do processo sem exame do mérito, ante a ausência de juntada do contrato original e o envio de notificação para pagamento de parcela que teria sido avençada em Instrumento de Confissão de Dívida firmado quando ele estava preso. EXAME: cerceamento de defesa não configurado. Pretensão de busca e apreensão ajuizada pelo Banco com fundamento no inadimplemento do requerido em relação à primeira de vinte e três (23) parcelas avençadas em "Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças", firmado no dia 14 de janeiro de 2022. Documentação constante dos autos comprobatória de que o requerido se encontra preso, em regime fechado, desde o dia 13 de fevereiro de 2021. Circunstância que implica reconhecer a impossibilidade de assinatura digital do ajuste, mormente ante a manifestação do Banco no tocante, que também não demonstrou interesse na dilação probatória quando intimado. Contrato original que não foi juntado aos autos. Comprovação da mora que era imprescindível para o pedido de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, "ex vi" do artigo 2o, §2o, do Decreto-lei 911/1969 e da Súmula 72 do C. Superior Tribunal de Justiça. Notificação extrajudicial enviada com base na inadimplência do referido Instrumento de Confissão de Dívida, que não pode ser considerada válida, dada a irregularidade do ajuste. Ausência de documentação essencial à propositura que implica o reconhecimento da falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Extinção do processo sem resolução do mérito que era de rigor, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*